Tribunal: TJDFT
Processo: 0742258-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0742258-12.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: DERCI CENCI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 171302579), que, nos autos da obrigação de fazer n. 0712476-42.2023.8.07.0005, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ré que conclua a execução do serviço objeto do Contrato de Participação Financeira n. 68/2022 (OS 73638242; Projeto n. 2439) no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00. In verbis: Defiro tramitação prioritária, nos termos do disposto no art. 1.048, I, do CPC. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte almeja seja a ré compelida “a executar o serviço contratado no Projeto 2439 e no CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA No 68/2022 no prazo máximo de 15 (quinze) dias, inclusive com a imposição de multa a ser determinada por esse Juízo em caso de descumprimento da obrigação”. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O autor relata que é produtor rural e, para ampliar o desenvolvimento de suas atividades, especialmente com instalação de pivot’s centrais de irrigação, é necessária a ampliação do fornecimento de energia elétrica ao imóvel rural (Fazenda Anna Ruth, Localizada na BR 251, Planaltina). Afirma que, então, firmou com a ré em 09/11/2022 o Contrato de Uso e Distribuição da Energia n. 276/202, para tensão de fornecimento de 13,2 (kV) e, na mesma oportunidade, o Contrato de Participação Financeira n. 68/2022, ante a necessidade de adequação da rede elétrica para ampliação do consumo. Aduz que a ré se comprometeu a concluir as obras necessárias no prazo de 120 dias, o que ainda não ocorreu, embora passados mais de 10 meses. Acrescenta que a ré nunca deu qualquer justificativa para o atraso. Assinala que falta menos de um mês para o início do plantio da safra de soja, que será inviabilizado se não forem concluídas as obras para adequação da rede elétrica. Tece considerações sobre os prejuízos que a não conclusão das obras causarão. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, além de presente a urgência. Com efeito, para ampliar o fornecimento de energia elétrica ao imóvel rural do autor, objeto do Contrato de Uso e Distribuição da Energia n. 276/202 (ID n. 171061106), afigura-se necessária a adequação das instalações elétricas, o que levou as partes a firmarem o Contrato de Participação Financeira n. 68/2022 (ID n. 171061108), no qual a ré se obrigou a promover as “adequações das instalações elétricas do sistema de distribuição necessárias ao deslocamento ou remoção de poste e/ou rede e ao fornecimento de energia elétrica em caráter definitivo, provisório, relocação ou antecipação, à unidade consumidora que será implantada no endereço indicado neste contrato (...)”. Restou estipulado o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a conclusão das obras e intervenções necessárias, contados da assinatura do contrato (cláusula 6o). O contrato, no entanto, foi firmado em novembro de 2022 e, passados mais de 10 meses, não houve ainda sua conclusão. Presente, nesse cenário, a probabilidade do direito alegado pelo autor no tocante ao inadimplemento da parte ré e, em consequência, ao direito de exigir a execução do pactuado. No que tange à urgência, observo que não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, porque a conclusão das obras de adequação da rede e o consequente fornecimento de energia é imprescindível à implantação dos pivot’s de irrigação e o período de plantia da safra de soja se inicia em poucos dias (01/10/2023), o que evidencia que a demora na execução do contratado poderá ensejar substanciais prejuízos financeiros à parte autora. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, eis que a obrigação tem cunho patrimonial, de modo que eventuais prejuízos poderão ser recompostos. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ré que conclua a execução do serviço objeto do Contrato de Participação Financeira n. 68/2022 (OS 73638242; Projeto n. 2439) no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00. Segundo a nova sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação e, portanto, basta seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 51818130), a concessionária ré, ora agravante, pleiteia a atribuição de “efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito da lide” (p. 11). Argumenta que o cumprimento do CONTRATO DE USO E DISTRIBUIÇÃO DA ENERGIA N. 276/2022, firmado para a tensão de fornecimento de 13,2 (kV), e o CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA N. 68/2022, que versa sobre as adequações necessárias na rede de elétrica para a ampliação de consumo avençada, somente não foi cumprido em razão de impossibilidade não causada pela agravante, eis que as obras para a expansão da rede foram embargadas pelo DNIT. Acrescenta que “para a realização das referidas obras, é necessário que seja realizada uma travessia na via, o que ainda está em trâmites para obtenção da liberação”. Portanto, a determinação do juízo a quo somente não foi cumprida por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que “absolutamente inviável a concessionária cumprir no prazo estabelecido por esse M.M Juízo”, restando ausente o perigo da demora alegado pelo autor, ora agravado. Defende, portanto, que os efeitos decorrentes dos antecipatórios concedidos não merecem perdurar, em razão da ausência de pressupostos cumulativos ensejadores da concessão da presente medida. Por outro lado, existe a iminência de lesão grave e de difícil reparação se a multa diária for mantida, porquanto fixada em valor exorbitante (R$ 5.000,00) e em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com risco de enriquecimento sem causa da parte agravada. Preparo regular comprovado nos ID’s 52005143e 52005142. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Compulsando os autos, observa-se que os contratos supracitados foram firmados pelas partes em novembro de 2022, havendo previsão de conclusão no prazo de 120 (cento e vinte) dias para a conclusão das obras em conformidade com as disposições das Resoluções Normativas da ANEEL no 1.000/2010 e no 1.000/21. Contudo, somente em agosto de 2023 é que a concessionária apelante realizou pedido de habilitação para implantação de rede de energia elétrica na Rodovia BR-251/GO, KM 0,95 (NOTA TÉCNICA NT0124184323) junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura De Transportes – DNIT. Ou seja, as providencias necessárias à execução das obras necessárias ao cumprimento do contrato somente foram tomadas mais de dez meses após a pactuação do contrato com a parte agravada. Ademais, não se verificou a existência de nenhum documento dentre os juntados que corroborasse a afirmação da agravante de que as obras, que estavam sendo executadas para o fornecimento da energia elétrica na voltagem contratada, foram embargadas. Diverso. Em análise superficial, o entendimento alcançado é o de que esse pedido de análise de viabilidade técnica para implantação de rede elétrica de distribuição na Rodovia BR-251/DF, km 01, com submissão dos projetos executivos referentes à ocupação pleiteada, visando subsidiar a posterior formalização do Termo de Permissão Especial de Uso - TPEU, era um passo do processo necessário à consecução dos meios para o cumprimento do pacto. Ademais, a despeito da extemporaneidade do pedido, verifica-se que o projeto apresentado “não atendeu ao que solicita a Resolução no 7, de 02 de março de 2021” (ID 173619965 dos autos de origem). Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator